Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000380-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE CONSUMO X VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO PROCEDENTE. 1- O objeto da ação principal deste conflito de competência consubstancia-se em Ação de Obrigação de Fazer para restabelecimento ou nova contratação de plano de saúde para menor. 2- Embora o art. 148 da Lei n. 8.069/90 estabeleça que a “Justiça da Infância e Juventude é competente para (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”, essa normativa deve ser compreendida de forma restritiva, limitando-se às situações em que a criança ou adolescente se encontrem em situação de risco pessoal ou social. 3- No caso dos autos, como a controvérsia refere-se a relação estabelecida entre a criança e o plano de saúde, ou seja, prestador de serviço de saúde na rede privada, de natureza eminentemente contratual/obrigacional, a competência deve ser atribuída a vara cível. 4- Conflito negativo de competência procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000380-95.2025.805.0000, em que figuram como suscitante Juízo da 1.ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana e como suscitado, o Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça